Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-64.2014.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003397-64.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO ANTONIO SPERANDIO - CPF: 611.424.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SPERANDIO - CPF: 772.598.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO APARECIDO GUIRALDELLI - CPF: 763.685.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FAVORETTO GUIRALDELLI - CPF: 884.900.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYSE ALVES PORTO SPERANDIO - CPF: 062.318.919-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA ANTAO SPERANDIO - CPF: 029.163.729-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial em medida cautelar incidental de indisponibilidade de bens e valores, para decretar a indisponibilidade sobre dois imóveis recebidos em permuta e valores contratuais vincendos no montante de R$ 1.260.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente na ação principal pode ser conhecida em medida cautelar; (ii) saber se a ausência de dolo específico constitui matéria cognoscível na tutela cautelar; (iii) saber se cabe sobrestamento até julgamento do Tema 309 pelo Supremo Tribunal Federal; e (iv) saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992 para decretação de indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

3.

As matérias relativas à prescrição intercorrente, ao dolo específico e ao sobrestamento do feito são atinentes ao mérito da ação principal de improbidade administrativa e extrapolam os limites da medida cautelar.

4. A decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa requer a demonstração cumulativa de indícios de prática de ato ímprobo, bem como prova concreta de que o réu está a se desfazer de seu patrimônio material com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

5. A probabilidade do direito repousa em elementos probatórios que indicam a possível prática de atos de improbidade administrativa, não se exigindo juízo de certeza na cognição cautelar.

6. O perigo de dano irreparável decorre da ocultação dos valores recebidos após a ciência da ação de improbidade e do descumprimento de ordem judicial para depósito de valores, evidenciando o risco concreto de dilapidação patrimonial voltada a frustrar o ressarcimento ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a decretação da medida de indisponibilidade de bens em medida cautelar de improbidade administrativa quando demonstrados, cumulativamente, indícios da prática de ato ímprobo (probabilidade do direito) e atos de disposição patrimonial com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário (perigo da demora), nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.429/1992, art. 16, § 3º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.508/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.02.2024; TJMT, N.U 1026832-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da “Ação Cautelar Incidental de Indisponibilidade de Bens e Valores” n. 0003397-64.2014.8.11.0044 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para:

i) reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos Célio Antônio Sperandi, Osmar Sperandio e Célio Aparecido Guiraldelli, além de suas respectivas esposas;

ii) decretação da indisponibilidade dos seguintes bens e valores do requerido, Antônio Francisco de Carvalho, até a decisão final do mérito da demanda principal:

- 01 Hotel denominado Marins, localizado na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo/PR, matrícula de n. 29.409, averbação efetivada pelo Serviço Registral De Imóveis de Loanda/PR (Num. 55904806 - Pág. 171).

- 01 (um) sobrado comercial e residencial, localizado na cidade de Paranacity/PR, matrícula n. 13020, averbação efetivada pelo Cartório Geral de Imóveis de Paranacity/PR (Num. 55904806 - Pág. 133).

- Valores decorrentes das últimas três parcelas do 3º pagamento constante do contrato de permuta, no valor de R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais), pagos em favor do requerido por meio das parcelas do dia 28/02/2015; 28/02/2016 e 28/03/2017.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que entre a propositura da ação principal, em 06.11.2013 e a data do recurso, 28.10.2024, decorreram quase 11 anos sem qualquer definição a respeito do mérito da demanda.

No mérito, defende que não há nos autos qualquer risco concreto de perigo iminente ou risco útil ao processo, eis que a celebração de compra, venda e permuta de sua propriedade não configura dilapidação de patrimônio, mas simples negociação.

Alega que “
a fundamentação da sentença se concentra na conduta de Antônio Francisco após a decisão judicial, que indica a intenção de evitar o bloqueio de bens e frustrar a efetividade da aça o principal, e não no dolo específico na prática dos atos de improbidade administrativa
”.

Aduz que não restou demonstrada a ocorrência de dolo específico na conduta da parte apelante, inexistindo demonstração da intenção deliberada de lesar o patrimônio público ou de obter vantagem indevida.

Defende a necessidade de anulação da sentença e sobrestamento do feito até o julgamento do tema 309 do STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar para reconhecer e declarar a prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa; e, no mérito, para reformar a sentença e declarar sua nulidade pela ausência dos requisitos descritos no art. 16,§ 3º, da Lei de Improbidade Administrativa; subsidiariamente, requer a anulação da sentença e o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 309 do STF.

Contrarrazões pelo Ministério Público no Id. 288338897, em que requereu o não provimento do recurso, sob os argumentos de que houve prova fática e concreta da dilapidação patrimonial e de que a alegação de prescrição intercorrente e ausência de dolo específico devem ser decididas no âmbito da ação de improbidade administrativa.

Após a intimação da parte apelante para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça, o pleito foi indeferido
(Id. 291292372).

Opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática, esses foram rejeitados
(Id. 293185870).

A parte apelante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento no acórdão no Id. 302687393.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 315762872).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Antônio Francisco de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da “Ação Cautelar Incidental de Indisponibilidade de Bens e Valores” n. 0003397-64.2014.8.11.0044 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos em desfavor da parte apelante, decretando a indisponibilidade patrimonial sobre o Hotel Marins (matrícula n. 29.409), o sobrado comercial situado em Paranacity/PR (matrícula n. 13.020) e os valores decorrentes das últimas três parcelas contratuais, totalizando R$ 1.260.000,00 (um milhão duzentos e sessenta mil reais).

No caso, a ação cautelar de indisponibilidade de bens foi ajuizada pela parte ora apelada, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a parte requerida,

Antônio Francisco de Carvalho,
estaria praticando atos de dilapidação patrimonial com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Em sua inicial, o
Parquet
narrou que, mesmo ciente da constrição judicial anteriormente imposta na ação de improbidade n. 0002411-47.2013.8.11.0044 sobre o imóvel denominado “Fazenda Nossa Senhora de Fátima”, o requerido procedeu à sua permuta e, embora tenha recebido o valor de R$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais), tal quantia não foi localizada em suas contas bancárias, evidenciando indícios de ocultação de patrimônio.

O d. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

No caso em apreço, observo que os fundamentos utilizados para deferimento da liminar repousaram na informação de que foi permutada a área bloqueada na ação principal (PJE n. 0002411-47.2013.8.11.0044), qual seja, a Fazenda Nossa Senhora de Fátima – matrícula n. 10.867, tendo o requerido, Antonio Francisco de Carvalho, recebido 01 (um) hotel denominado Marins, localizado na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo/PR, 01 (um) sobrado comercial e residencial, localizado na cidade de Paranacity/PR, bem como o pagamento de R$ 2.330.000,00 (dois milhões e trezentos e trinta mil reais) em parcelas.

Nesse sentido, embora nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0001694-98.2014.8.11.0044, com trânsito em julgado, tenha havido a determinação de retirada da restrição judicial sobre o imóvel de matrícula 10.867, do CRI desta Comarca, porque reconhecido que o contrato entabulado em 04/02/2013 foi feito antes da constrição judicial determinada em 27/11/2013, ou seja, antes da concessão da liminar na ação principal, entendo que a demanda merece acolhimento.

Isso porque, ainda que os senhores Célio Antonio Sperandio e sua esposa Rosangela Aparecida Antão Sperandio, Osmar Sperandio e sua esposa Joyse Alves Porto Sperandio, Célio Aparecido Guiraldelli e sua esposa Elizete Favoretto Guiraldelli, tenham tomado posse do imóvel (Fazenda Nossa Senhora de Fátima – matrícula n. 10.867), e isso não mais se discute,
fato é que, o requerido, Antônio Francisco de Carvalho, recebeu em permuta outros dois imóveis e uma quantia em dinheiro, e mesmo realizada a sua intimação, nestes autos, após o deferimento da liminar, para que procedesse ao depósito judicial dos valores, este não cumpriu com a liminar
, conforme certidão da Secretaria (Num. 55904806 - Pág. 168).

Revendo o contrato entabulado entre eles (Num. 55904806 - Pág. 87), observo que se mantém o interesse de agir quanto aos dois imóveis recebidos a título de permuta, no caso, 01 Hotel e 01 Sobrado, além dos valores decorrentes das últimas três parcelas do 3º pagamento: 28/02/2015 no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais); 28/02/2016 no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) e 28/03/2017 no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), que somam a quantia de R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais).

Assim, considerando que a decisão de constrição judicial determinada na ação principal foi exarada no dia 27/11/2013, se faz presente a necessidade de manutenção da indisponibilidade para garantia da ação civil pública com relação aos dois imóveis e de quantia em dinheiro, ou seja, do Hotel Marins, de um Sobrado e do valor de R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais), este recebido após ciência da decisão liminar na ação principal e que não foram depositados em juízo.

Desta forma, percebe-se que a ausência de comprovação nos autos dos depósitos recebidos é suficiente à caracterização da tentativa de dilapidação do patrimônio, assim como, da tentativa de bloqueio infrutífera realizada da ação principal no dia 21/03/2014
(fls. 865 do processo físico - 0002411-47.2013.8.11.0044).

Assevera-se que a indisponibilidade de bens tem natureza cautelar e excepcional, com procedimento previsto nos artigos 796 e seguintes, do CPC/73, diploma vigente à época do ajuizamento da presente demanda. Neste caso, não há perda do domínio, mas apenas restrição do direito do requerido dispor sobre a integralidade de seu patrimônio para resguardar a efetividade do resultado da ação civil pública, em caso de condenação.

O
fumus boni iuris
está consubstanciado na gravidade dos fatos narrados na petição inicial da ação civil pública, notadamente dos indícios da prática de atos de improbidade administrativa consubstanciada na burla não apenas ao princípio da moralidade, mas também a vários outros princípios da administração pública, conforme apontado na exordial, corroborada pela cópia dos autos de n°. 701-26.2012.811.0044 — código n°. 32459, que tramitou junto à Segunda desta Comarca de Paranatinga/MT.

O
periculum in mora
encontra-se presente, de modo a garantir efetividade ao comando judicial de eventual condenação ao pagamento de multa civil e indenização por dano moral coletivo, por ter, em tese, enriquecido ilicitamente, na condição, à época, de Oficial Titular do 1º Serviço de Registro de Imóveis deste Município, por atos fraudulentos de matrículas, bem como evitar dilapidação do patrimônio do requerido
.”
(Id. de origem 129047727).

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação.

O cerne da presente recursal cinge-se:
i)
à ocorrência da prescrição intercorrente na ação principal de improbidade administrativa;
ii)
à ausência dos requisitos cumulativos para o deferimento da indisponibilidade dos bens;
iii)
à necessidade de demonstração de dolo específico para configuração da improbidade administrativa;
iv)
subsidiariamente, à necessidade de anulação da sentença e sobrestamento do feito até o julgamento do tema 309 pelo Supremo Tribunal Federal.

De imediato,
no que tange às questões de ocorrência de prescrição intercorrente e à existência ou não de dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa
, tenho que essas não foram discutidas na instância de origem, configurando inovação recursal.

De igual maneira, as referidas matérias são atinentes ao mérito da ação de improbidade administrativa e extrapolam os limites desta ação cautelar, que visa unicamente assegurar o resultado útil do processo, com a indisponibilidade de bens, na forma do art. 16 da Lei n. 8.429/1992.

Em relação ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 309 pelo Supremo Tribunal Federal
, tem-se por prejudicado, uma vez que a controvérsia da referida repercussão geral — o alcance das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por atos de improbidade administrativa, cujo entendimento foi fixado pela Suprema Corte em 28.10.2024 — também não se insere no âmbito da presente medida cautelar, por se tratar de matéria inerente ao mérito da ação principal.

Assim,
não conheço do recurso quanto a essas matérias
.

Superadas essas questões,
quanto ao mérito
, merece registro que, com o advento da Lei n. 14.230/2021, que promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens passou a exigir uma nova e mais rigorosa conformação.

A antiga concepção de perigo da demora presumido, que outrora bastava para a concessão da medida, foi expressamente superada.

Sob essa ótica, à luz da redação atual do artigo 16, §3º, da Lei nº 8.429/1992, a decretação de indisponibilidade de bens exige, cumulativamente, a demonstração de indícios de prática de ato ímprobo e o efetivo perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, não há como subsistir a medida constritiva.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, “
por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso
” (
ex vi
STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.508/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 21/3/2024).

Com efeito, deve-se considerar que “
a decretação da
indisponibilidade
de
bens
em ação de improbidade administrativa requer a demonstração concreta de que o réu está a se desfazer de seu patrimônio material com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021
.” (
ex vi
TJ-MT, N.U 1026832-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024).

Feitas essas considerações,
como bem destacado pelo d. Juízo de origem, a probabilidade do direito repousa na gravidade dos fatos narrados e nos indícios que apontam a prática de atos de improbidade administrativa.

Do exame dos autos principais, sob o n. 0002411-47.2013.8.11.0044, depreende-se que os elementos probatórios indicam, em juízo preliminar, a possível prática de falsificação, simulação e atos fraudulentos voltados à adulteração de matrículas, supostamente perpetrados pela parte ora apelante, à época na qualidade de Oficial Titular do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga (MT), e anteriormente no exercício de funções no Cartório de Notas de Santo Afonso, situado na Comarca de Arenápolis (MT).

As alegações são corroboradas na exordial da ação principal mediante a juntada de cópia da ação declaratória n. 0000701-26.2012.811.0044 (código n. 32459), que tramitou perante a 2ª Vara desta Comarca de Paranatinga/MT, reforçando o juízo de plausibilidade jurídica da pretensão cautelar.

Os elementos colhidos naqueles autos conferem a densidade necessária à probabilidade para justificar o pleito cautelar, que não exige juízo de certeza, mas de probabilidade.

Em relação ao perigo da demora, há que se delimitar que a indisponibilidade de bens da parte requerida, Antônio Francisco de Carvalho, foi inicialmente deferida no feito principal,
em 27.11.2013
, afetando, dentre outros, o imóvel denominado “Fazenda Nossa Senhora de Fátima”.

Ocorre que restou comprovado em sede de embargos de terceiros – autos de n. 0001694-98.2014.8.11.0044 – que a restrição judicial na ação de improbidade administrativa sobre o imóvel ocorreu posteriormente a um contrato de compra e venda e permuta, firmado em
04.2.2013
.

À época dos fatos, como apontado na sentença, houve a permuta do referido imóvel por “
01 (um) hotel denominado Marins, localizado na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo/PR, 01 (um) sobrado comercial e residencial, localizado na cidade de Paranacity/PR, bem como o pagamento de R$ 2.330.000,00 (dois milhões e trezentos e trinta mil reais) em parcelas
”.

Portanto, a dilapidação patrimonial não se configura na venda e permuta do imóvel, que se presume lícita.

A demonstração concreta de que a parte apelante estava a se desfazer de seu patrimônio material, com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário, exsurge de
conduta posterior à ciência da ação de improbidade administrativa, quando passou a ocultar deliberadamente o patrimônio recebido na transação comercial.

Do que se percebe, os valores inicialmente recebidos pela parte apelante, no montante de R$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais), decorrentes da relação contratual, não foram localizados em suas contas bancárias quando da tentativa de penhora realizada nos autos principais, em 21/03/2014, circunstância que reforça o indício de ocultação patrimonial.

Além disso, após ser intimado da decisão liminar que determinou o depósito judicial das parcelas vincendas, na quantia de R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais), a parte apelante não cumpriu a ordem judicial, conforme certidão juntada em 30.5.2017
(Id de origem 55904806, p. 168).

Ambas essas condutas revelam, de forma inequívoca, o risco concreto de dilapidação patrimonial, a amparar a manutenção da indisponibilidade de bens determinada na presente medida cautelar.

A partir dessas premissas, a sentença não merece reparos, uma vez que a medida de indisponibilidade de bens alinha-se perfeitamente às exigências da nova legislação, ao se ancorar em um risco comprovado de dilapidação patrimonial.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
interposto por Antônio Francisco de Carvalho
e a ele
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve arbitramento no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025